Tribunal: TJES
Processo: 5000881-87.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000881-87.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ERIKI OALLAS CERUTI PEREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO COM BASE NO EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Consta no relatório elaborado pela Comissão Técnica de Classificação da unidade prisional, que o agravante não está apto ao reestabelecimento ao convívio social não estando preenchido, portanto, o requisito subjetivo.

2.
É facultado ao julgador determinar a realização do exame criminológico para a determinação da progressão de regime, se entender necessário para a formação de seu convencimento, nos termos da Súmula Vinculante nº 26 do STF e da Súmula n°439 do STJ.

3.
Ausência de ilegalidade no fato do indeferimento do pedido de progressão de regime remeter às conclusões consignadas no exame criminológico, quando este instrumento apontar flagrante incompatibilidade da inclusão do reeducando em regime menos grave.

4. Nego provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5000881-87.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ERIKI OALLAS CERUTI PEREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

T
rata-se d
e
A
GRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto p
or

ERIKI OALLAS CERUTI PEREIRA
,
em face de decisão proferida pelo
MM.
Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Vi
ana/ES,
que indeferiu a progressão de regime ao semiaberto, amparando-se no resultado do exame criminológico.

A douta defesa sustenta,
em síntese,
a ausência de
fundamentação na decisão e de
previsão legal quanto a
realização do
exame criminológico, o intento protelatório
da sua realização
e a ineficácia da perícia.

Após analisar os autos,
verifi
quei
que
consta no relatório
elaborado
pela Comissão Técnica de Classificação da unidade
prisional,
que
o
agravante
não
está
apto ao reestabelecimento ao convívio social
não estando

preench
ido,
portanto,
o
requisito
subjetivo.

Vale consignar,
q
ue apesar do
artigo
112 da L
EP
não estabelece
r
a obrigatoriedade do exame criminológico para a
concessão da
progressão de regime,
é
faculta
do ao julgador a
sua determinação, se entender necessário para a formação de seu convencimento, desde que por meio de decisão motivada, nos termos da Súmula Vinculante nº 26 do STF e da Súmula n°439 do STJ.

Assim, não há
ilegalidade
e
ausência de fundamentação, no fato
do magistrado pautar
o indeferimento do pedido de progressão de regime às conclusões consignadas no exame criminológico, quando este instrumento aponte flagrante incompatibilidade da inclusão do reeducando em regime menos grave.

Nesse sentido, c
ito precedente recente

do STJ
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
(...)
2. Com efeito,
"o julgador forma sua convicção pela livre apreciação da prova, de modo que, uma vez realizado o exame criminológico, não é possível suprimir dele a consideração de relatórios profissionais desfavoráveis ao deferimento de benefícios da execução penal" (AgRg no HC 426201/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 12/6/2018).
3.
(...)
(AgRg no HC n. 753.713/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)
(grifo nosso).

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto exarado pelo preclaro relator, a fim de conhecer e negar provimentos ao recurso.